Tribunal: TJDFT
Processo: 0706662-06.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão da 8a Turma Cível que rejeitou preliminar de ilegitimidade ativa e reconheceu excesso de execução em cobrança de taxa condominial extraordinária, fixada em valor superior ao limite previsto na convenção do condomínio. O embargante alegou omissão, contradição e obscuridade no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois pontos em debate:
(i) saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) saber se o recurso possui caráter manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica a presença de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, a qual enfrentou todos os pontos relevantes de forma clara e fundamentada.
4. O conteúdo dos embargos revela inconformismo da parte com a decisão proferida, sem que tenha havido qualquer defeito formal ou material no acórdão que justificasse a sua modificação.
5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis exclusivamente nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.
6. Diante da manifesta ausência de vício e da tentativa de rediscussão de matéria já apreciada, configura-se o caráter protelatório dos embargos, impondo-se a aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, eventuais recursos aos tribunais superiores não ficam prejudicados pela rejeição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados, com condenação do embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte embargada.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão já analisada e fundamentada. 2. A oposição de embargos protelatórios autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.”